Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-07.2023.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-07.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE SENA - CPF: 062.740.281-02 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RÉU REVEL CITADO PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL APENAS NAS HIPÓTESES DE INCAPAZ, RÉU PRESO REVEL OU RÉU REVEL CITADO POR EDITAL OU COM HORA CERTA. REVELIA DECORRENTE DE INÉRCIA DO PRÓPRIO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recorrente foi condenado em Ação Civil Pública à realização de PRAD e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos. Alega nulidade processual por ausência de nomeação de curador especial, em razão da revelia verificada após citação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Saber se há nulidade processual decorrente da ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado pessoalmente por Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O artigo 72, II, do Código de Processo Civil estabelece que a nomeação de curador especial é obrigatória apenas ao réu preso revel e ao réu revel citado por edital ou com hora certa.

4. No caso dos autos, o recorrente foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais que exigem a nomeação de curador especial.

5. Não há nos autos qualquer documento ou atestado que indique a incapacidade do recorrente, nem se trata de réu preso ou citado por edital ou hora certa.

6. A revelia decorreu exclusivamente da inércia do próprio recorrente, que, devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa sem qualquer manifestação.

7. Não se verifica vício processual que justifique a anulação do feito, inexistindo obrigação legal de nomeação de curador especial na hipótese de citação pessoal válida seguida de revelia voluntária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Não há nulidade processual por ausência de nomeação de curador especial quando o réu revel foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça, uma vez que o artigo 72, II, do Código de Processo Civil restringe a obrigatoriedade de nomeação de curador especial às hipóteses de réu preso revel ou réu revel citado por edital ou com hora certa, não se aplicando aos casos de revelia decorrente de inércia do próprio demandado regularmente citado de forma pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 72, II; CPC/2015, art. 344.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000756-07.2023.8.11.0033

APELANTE:
MATHEUS FELIPE SENA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Matheus Felipe Sena
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, no intuito de condenar o recorrente à realização de PRAD, e pagamento de indenização a título de dano material e moral coletivo.

O recorrente, em síntese, sustenta que o feito é nulo, uma vez que foi constatada a revelia, a partir da citação realizada nos autos, no entanto, não foi efetuada a nomeação de curador especial, o que macula o procedimento.

Registra que, há clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e, por esta razão, há de se proceder com a anulação do feito, a partir da regular citação.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 316542395, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 326281396, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Matheus Felipe Sena
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, no intuito de condenar o recorrente à realização de PRAD, e pagamento de indenização a título de dano material e moral coletivo
.

Assim como mencionado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à suposta nulidade processual, relativa à ausência de nomeação de curador especial.

Pois bem.

Relevante destacar, desde já, que, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 72:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Observa-se que, a nomeação de curador especial só é obrigatória nas hipóteses em que se trata de incapaz, réu preso, ou réu revel, este citado por edital ou por hora certa.

No caso dos autos, não se constata qualquer destas circunstâncias, pois, não há qualquer atestado, ou documento a apontar a incapacidade do recorrente, tampouco o referido se trata de réu preso, ou citado pelos meios dispostos na lei.

A citação do recorrente se deu por Oficial de Justiça, como se constata no ID nº 316542372, sendo certificado no ID nº 316542376 o decurso do prazo para apresentação da defesa.

A revelia, então, se deu por motivos que só podem ser atribuídos ao recorrente, na hipótese de ser hipossuficiente, seria possível contactar a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mas, no caso dos autos, apenas deixou o prazo se esvair, sem qualquer manifestação.

O artigo 344 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Não há dúvidas quanto à revelia do recorrente, tampouco que esta decorreu de sua própria desídia, não sendo possível, neste momento, argumentar acerca da nulidade do processo, por ausência de nomeação de curador especial, o que sequer era uma possibilidade ao Poder Judiciário, de ofício.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025